Tribunal: TJBA
Processo: 8003422-48.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003422-48.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO VIANA DE MELO

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: VICENTE MENDES MARINHO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel rural e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de ausência de comprovação dos requisitos da posse e de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a reintegração de posse diante da revelia do réu; (ii) determinar se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça e quais os efeitos sobre a condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia, reconhecida por decisão transitada em julgado, gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato do autor, sem afastar a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

4. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da perda da posse e da data do evento, conforme arts. 560 e 561 do CPC.

5. O autor comprova a posse mediante documentos que evidenciam o exercício de poderes fáticos sobre o imóvel, corroborados por prova testemunhal idônea.

6. A ausência de prova pelo réu acerca de vínculo que justifique sua ocupação, aliada à sua própria confissão, confirma a ocorrência de esbulho.

7. A tutela possessória protege o ius possessionis, sendo irrelevante a discussão sobre propriedade, bastando a comprovação do exercício fático da posse.

8. A alegação de boa-fé e o pedido de indenização por benfeitorias não prosperam diante da caracterização da posse injusta e da preclusão decorrente da revelia.

9. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, não havendo elementos nos autos que a infirmem, impondo o deferimento da gratuidade da justiça.

10. A concessão do benefício implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003422-48.2021.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
MARCIO VIANA DE MELO
,
e, como apelado,
VICENTE MENDES MARINHO DE ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)